Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES ORDINÁRIA E ADESIVA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. BANCO. EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor atribuído à causa encontra-se em consonância com os incisos II e VI do art. 292, do CPC. A petição inicial contém a narrativa dos fatos configuradores do alegado direito, os quais tornaram factível o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu. Preliminares de impugnação ao valor da causa e de inépcia da inicial rejeitadas.
2. No caso dos autos, é incontroverso que o apelado foi vítima de furto e que, em posse dos documentos furtados, terceiros estelionatários promoveram a abertura de conta e a realização de empréstimos em nome do autor. O serviço mostra-se defeituoso, na medida em que não houve a comprovação de que supostos créditos de empréstimos tenham sido depositados na conta bancária do autor, como alega a instituição financeira requerida.
3. Os descontos efetuados pelo banco no contracheque do apelado, vítima de fraude, persistiram pelos meses subsequentes ao ajuizamento da ação. Ainda que o banco apelante tenha estornado valores, estes foram direcionados à própria conta fraudada, a qual o apelado, por óbvio, não tinha acesso.
4. Configurado o fortuito interno, a responsabilização objetiva encontra amparo jurisprudencial no enunciado da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5o da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.
6. As tentativas de fraude bancária configuram-se como mero dissabor da vida cotidiana, não sendo tais episódios suficientes para afrontar o direito da personalidade do consumidor. Precedentes desta Corte.
7. Apelações ordinária e adesiva conhecidas e desprovidas. Honorários recursais fixados.